Tribunal: CARF
Processo: 13951.001142/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001142/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.722 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MARIO CHOJIRO SAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBO. REQUISITOS
Para comprovação de despesas médicas é imprescindível que conste do recibo
a identificação do número de inscrição em órgão de classe do profissional
médico.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EXIGIR A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
O direito do Fisco de exgir a exibição de documentos comprobatórios de
despesas médicas, extigue-se apenas após o transcurso do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 15 de setembro de
2008, ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
5.261,41, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 244,38, dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001142/2008-52
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001142/2008-52

despesas médicas no valor de R$ 14.138,02 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 4.750,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação parcial
alegando, em síntese:
a) discorda da glosa no valor de R$ 11.700,00, motivada pela ausência de
comprovação do efetivo pagamento uma vez que apresentou os recibos
médicos; e
b) Relativamente a glosa da dedução de pensão alimentícia, argumenta que
possui comprovante no valor de R$ 3.400,00

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extrato
anual de utilização de pano de saúde (fls. 15); (ii) recibos médicos (fls. 16 a 22); (iii)
comprovante de depósitos bancários (fls. 23 a 28); (iv) processo de divórcio (fls. 29 a 49); e (vii)
declaração de ajuste anual (fls. 53 a 55) .
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-27.024 – 7a Turma da DRJ/CTA, considerando procedente em parte o lançamento, por
entender, em síntese, que não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas, afastando a
glosa referente a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 3.400,00.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
(i)
é impossível obter a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas, tendo em vista que alguns profissionais não mais atuam no
mesmo município do Recorrente e que, por se tratarem de despesas ao ano
calendário de 2004, estaria prescrita a pretensão do fisco exigir a
apresentação dos documentos; e
(ii)
em 2004 o Recorrente afirma não utilizar-se de bancos em função de
problemas financeiros, sendo seus salários sacados em seu valor total,
levando os pagamentos a serem feitos em espécie.

O Recorrente anexa em seu recurso voluntário declarações de dois profissionais
médicos (fls. 70 e 71).
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Fabiana Lika A Shima
R$5.000,00
Glosa Mantida
Zipora Ramos
R$1.800,00
Glosa Mantida
Fundação CESP
R$638,02
Glosa Mantida
Darthemis Nadal
R$1.000,00
Glosa Mantida
Luiz A M Guerreiro
R$1.500,00
Glosa Mantida
Patricia S. Xavier
R$ 4.200,00
Glosa Mantida
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001142/2008-52

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com as profissionais Fabiana Lika A Shima (R$ 5.000,00), Zipora Ramos (R$
1.800,00), Fundação CESP (R$ 638,02), Darthemis Nadal (R$ 1.000,00), Patricia S. Xavier
(R$4.200,00) e Luiz A M Guerreiro R$ 1.500,00.
Dessa forma, passo a analisar os argumentos do Recorrente.
Nota-se que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Outrossim, o art. 73, do RIR/99 estabelece que “todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que também merece
destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência do contribuinte,
de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e os recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001142/2008-52

comprovar a despesa médica, exigindo, se julgar necessário, a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo,
manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é
suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente
outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

No caso em tela, merece destaque o fato de que a glosa das despesas médicas com
os profissionais Fabiana Lika A. Shima (R$ 3.000,00), Patrícia S. Xavier (R$ 4.200,00)
Darthemis Nadal (R$1.000,00) e Luiz A. M. Guerreiro (R$ 1.500,00), baseou-se na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos.
Por conseguinte, quando solicitado pelo Auditor Fiscal a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde, é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Assim, devem ser mantidas as glosas das despesas médicas com os profissionais
Fabiana Lika A. Shima (R$ 3.000,00), Patrícia S. Xavier (R$ 4.200,00) Darthemis Nadal
(R$1.000,00) e Luiz A. M. Guerreiro (R$ 1.500,00).
Relativamente a outra parte das despesas médicas com a profissional Fabiana Lika
A. Shima (R$ 2.000,00), vale ressaltar que os recibos não atendem os requisitos legais, uma vez
não possuem o carimbo com identificação do profissional médico e número de inscrição no
órgão de classe.
No que diz respeito à despesa com a profissional Zípora Ramos (R$ 1.800,00),
verifica-se que o Recorrente não junta aos autos as cópias dos recibos, devendo ser mantida,
portanto a glosa.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001142/2008-52

Quanto a despesa com a Fundação CESP (R$ 638,02), verifica-se que o
Recorrente apresenta o extrato anual de utilização (fls. 15) nos autos presente processo
administrativo, que evidencia despesa no valor de R$ 4.650,85 a título de mensalidades e R$
203,74 a título de coparticipação.
Ocorre que ao analisar a declaração de ajuste anual (fls. 55), o Recorrente
declarou equivocadamente a título de coparticipação o valor de R$ 841,76, razão pela qual foi
glosada a diferença no valor de R$ 638,02.
Sendo assim, diante da ausência de documentação probatória da despesa, deve ser
igualmente mantida a glosa.
Por fim, alega o Recorrente ter ocorrido a prescrição do direito do Fisco exigir a
exibição de recibos e documentos comprobatórios das despesas médicas. Melhor sorte não
assiste ao Recorrente quanto a este argumento. Assim se diz porquê o direito de se constituir o
crédito tributário decai no prazo de cinco anos, contados na forma do artigo 150, §4° ou do artigo
173, ambos do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, enquanto não operar a decadência, é direito e dever do Fisco intimar
o contribuinte para que preste esclarecimentos ou que apresente documentos relativos ao fato
gerador e, no caso do IRPF, documentos relativos a dedução de despesas da base cálculo.
No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 15 de setembro de 2008,
referente ao ano-calendário de 2004, não havendo o que se falar, portanto, em decadência.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital